Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E DESCONTOS EM PROVENTOS IMPUGNADOS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VALORES INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS ADMINISTRATIVAMENTE NA MODALIDADE SIMPLES. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. VALOR DOBRADO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo entre as partes (ID 73360514) e dos débitos a ele vinculados; condenando o réu restituir à autora a quantia de R$ 5.693,23 (art. 42, parágrafo único, CDC), devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação (12/02/2025) e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC (deduzida do IPCA) a partir da citação (28/02/25).
2. A autora sustenta que houve violação de sua dignidade com os descontos indevidos sobre verba alimentar, uso de seus dados pessoais, requerendo a reparação moral no valor de R$ 1.500,00.
3. O réu suscita incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia e prescrição. Sustenta que a contratação foi válida, com assinatura digital e biometria facial, tendo a autora recebido e utilizado os valores contratados, não sendo cabível a restituição, mas compensação do valor pago. Aduz não ter ocorrido dano material ou moral e, subsidiariamente, alega culpa concorrente, pugnando pelo afastamento das condenações.
4. O fato relevante. Alega a autora, pensionista do INSS, que em 29/11/2024 recebeu ligação telefônica de pessoa dizendo-se funcionário do réu informando que haveria um ressarcimento de R$ 7.908,00 a ser feito em razão de suposto cancelamento de cartão de crédito consignado. Afirma que jamais celebrou este contrato, mas confirmou em seguida haver descontos desde fevereiro/2023 nos totais de R$ 2.474,62 e R$ 3.218,61 em seus benefícios previdenciários, por morte e aposentadoria, respectivamente, os quais foram integralmente ressarcidos administrativamente pelo banco, os descontos cessados e as contas canceladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) legitimidade da contratação; (ii) legalidade dos descontos ocorridos nos proventos que a autora recebe do INSS; (iii) caracterização dos requisitos para a repetição do indébito em dobro; (iv) caracterização de dano moral.
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. Incompetência dos Juizados Especiais. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção motivada do julgador. Ademais houve restituição parcial dos valores indevidamente descontados. Preliminar rejeitada.
7. Prescrição. Tendo sido a ação ajuizada em 12/02/2025, de fato que a autora tomou conhecimento em 29/11/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão atinente a contrato de adesão celebrado em novembro/2020 e dos descontos iniciados em fevereiro/2023. Preliminar não acolhida.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CC, em necessário diálogo das fontes.
9. Constata-se que o réu não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação (ID 73360541), ocorrida em novembro/2020, seja por ausência de assinaturas, seja pela ausência de correspondência entre a fotografia utilizada na identificação biométrica (ID 73360538, Pág. 3) e as imagens da autora (ID 73360552 (Págs. 12/13), consoante destacou a sentença. No tocante aos descontos ocorridos nos proventos a partir de fevereiro/2023, a autora obteve a restituição de forma definitiva da integralidade dos valores pleiteados nesta demanda, e, ainda, o cancelamento das contas e suspensão dos descontos em seus proventos das aposentadorias, restando reconhecidamente indevidos os descontos pelo próprio réu.
10. No tocante à restituição do valor em dobro, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da comprovada ilegitimidade da contratação entre as partes, não se tratando de engano justificável para a cobrança das parcelas, não merece reparos a sentença que condenou o réu ao pagamento da dobra, pois já restituído administrativamente o valor na modalidade simples.
11. Quanto ao pedido de compensação por danos morais alegado pela autora, aposentada, verifica-se que por ocasião do registro de ocorrência policial (ID 73360505 Pág. 2; e ID 73360505 Pág. 3) que tampouco percebeu os descontos em razão de seus baixos valores, não sendo os descontos, portanto, aptos a causar dano moral à autora. Por fim, tem-se que não restou comprovado que eventual vazamento de dados sejam atribuíveis ao réu, não sendo possível a sua condenação à reparação moral por tal alegação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único.